Tribunal: TJDFT
Processo: 0708923-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0708923-65.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: RAIMUNDA DE SOUSA NUNES CRIVELARO DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator